Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801383-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

AGRAVADO: MARIA JOSE DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REMOVEU A PARTE RECORRIDA DE SEU LOCAL DE TRABALHO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
Município de Santarém Novo
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 8131286), mediante a qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo sido a ementa do julgado exarada nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PLEITO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SUSPENSÃO DO ATO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, CONFORME ARTS. 932, VIII, DO CPC C/C 133, XI, “D”, DO RITJEPA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.”

Em suas razões (id. 8425183), o agravante sustenta, em resumo, a ausência de previsão legal relativa à inamovibilidade do dirigente sindical no RJU do Município de Santarém Novo.

Diz que tal direito somente é previsto na Constituição Federal e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União, não havendo disposição correspondente no RJU do Município de Santarém Novo.

Alega que o vínculo da agravada, por ser de caráter estatutário, pode sofrer modificação de lotação, a critério da Administração Pública, não havendo que se falar em direito adquirido de permanecer no serviço de atendimento móvel de urgência – Samu, em virtude de ocupar o cargo de dirigente sindical.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Argumenta sobre a impossibilidade do recebimento de verbas subsidiárias de caráter transitório.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 8938195.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 8972673).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravado de instrumento, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, não há o que ser retocado na decisão agravada.

De fato, conforme expus na decisão recorrida, a remoção de servidor é ato que se insere no âmbito de discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

Contudo, o ato de remoção deve ser motivado, justificando-se, inclusive, quais as razões que levaram a ser adotada, devendo ser observado ainda o requisito de sua publicidade, sob pena de nulidade, de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, “verbis”:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido. 2. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo do impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 3. Sentença mantida em sede de remessa necessária. À unanimidade. (3766211, 3766211, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão. II- A remoção de funcionário para outro órgão, é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade, vez que esse ato atinge terceiro diretamente interessado, qual seja, o próprio servidor. III- Não invade o mérito do ato administrativo a sentença que o invalida por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, determina o retorno do impetrante ao seu órgão de origem, onde deverá continuar a exercer as atribuições do seu cargo. IV- Sentença Mantida em Reexame Necessário. Unânime. (5115778, 5115778, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-14)

No caso concreto, o ato de remoção exarado pelo recorrente encontra-se desprovido de motivação (id. 33426221, pág. 01), motivo pelo qual deve ser considerado irregular.

Desse modo, mantenho o teor do “decisum” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2022